Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-22.2009.8.11.0111
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000824-22.2009.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARA ADRIANA PEREIRA - CPF: 894.856.101-49 (APELADO), JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sob fundamento de ausência de impulso útil pelo credor por mais de 8 anos após a última diligência processual relevante.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente no curso da execução, à luz do regime jurídico anterior à Lei n. 14.195/2021, considerando (i) a efetivação de penhora no rosto dos autos; e (ii) a existência de pedido de reconhecimento de fraude à execução pendente de apreciação judicial.

III.

Razões de decidir

3. A penhora no rosto dos autos, efetivada em 10/10/2016, tem aptidão jurídica para interromper o prazo da prescrição, pois vincula direito patrimonial da devedora em processo conexo, cuja resolução independe da atuação do exequente.

4. O pedido de reconhecimento de fraude à execução, formulado em 05/03/2018 e ainda pendente de apreciação, evidencia diligência efetiva da parte exequente e impede o reconhecimento de inércia. 5. No regime anterior à Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca da desídia do credor, o que não se verifica no caso concreto.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:“1. A efetivação de penhora no rosto dos autos é causa interruptiva da prescrição intercorrente, quando os direitos constritos dependem de decisão em outro processo. 2. A existência de pedido pendente de análise judicial, fundado em novos elementos fáticos, afasta a configuração de inércia exigida para a prescrição intercorrente, segundo o regime jurídico anterior à Lei n. 14.195/2021.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI e LXXVIII; CPC, arts. 924, V, 921, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.11.2024; TJDF, ApCiv 0715408-70.2018.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 28.04.2020; TJMS, ApCiv 0020148-33.1998.8.12.0021, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 31.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por
BUNGE FERTILIZANTES S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá/MT, nos autos da
Execução De Título Extrajudicial n 0000824-22.2009.8.11.0111
ajuizada em desfavor de
MARA ADRIANA PEREIRA
, que julgou extinta a execução de título extrajudicial em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 330929395), a apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de fluência da prescrição intercorrente ante a existência de penhora de direitos da executada no processo n° 00015621020098110111, que está pendente de decisão do Poder Judiciário. Argumenta que
"a penhora de direitos da Executada em relação ao processo 00015621020098110111 está em pleno vigor e apenas não se consolidou porque referido processo não foi julgado ainda pelo poder judiciário e está tramitando normalmente. O andamento do referido feito não depende da Exequente, logo é impensável que esteja fluindo o prazo prescricional desde 2016, quando a Exequente indicou bem a penhora e a penhora foi efetivada, sendo que a consolidação da expropriação não depende da Exequente, mas sim do Poder Judiciário".

Argumenta que não corre a prescrição intercorrente ante a pendência de julgamento de pedido formulado pela exequente desde 2018, que somente foi analisado e indeferido em 2025, quando a ação foi extinta por prescrição.

Aduz a existência de bens penhorados, o que afasta a premissa da sentença de que não foram adotadas diligências efetivas por parte da exequente. Afirma que
"o fato de a penhora efetivada não ter se consolidado até o momento ultrapassa as atribuições da Exequente, que não tem ingerência para julgar o processo sobre o qual pesa a penhora no rosto dos autos".

Alea que a irretroatividade da lei, alegando que a sentença aplicou a fatos ocorridos em 2016 legislação que somente entrou em vigor em 2021 (Lei n° 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4° do CPC), violando o princípio da irretroatividade das leis.

Para fundamentar suas alegações, a apelante colaciona diversos julgados de tribunais pátrios, inclusive do STJ, no sentido de que a penhora no rosto dos autos é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição, e que a prescrição intercorrente somente volta a correr em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o crédito exequendo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução, ou alternativamente, para que seja apreciado o pleito de fraude à execução formulado pela exequente.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 331084364.

Em decisão de ID 333150362, o Desembargador Relator determinou a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Conforme certidão de ID 342193850, decorreu o prazo legal em 23/01/2026 sem que a apelada apresentasse contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de apelação apresentado por
BUNGE FERTILIZANTES S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá/MT, nos autos da
Execução De Título Extrajudicial n 0000824-22.2009.8.11.0111
ajuizada em desfavor de
MARA ADRIANA PEREIRA
, que julgou extinta a execução de título extrajudicial em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Infere-se dos autos que a execução foi ajuizada em 03/11/2005 pela apelante contra a apelada. A citação da executada ocorreu em 23/03/2006, tendo esta oferecido bem à penhora consistente em imóvel urbano matriculado sob n° 6651 no Cartório de Registro de Imóveis de Matupá. Posteriormente, em 28/05/2007, a executada requereu a substituição do bem oferecido à penhora, indicando o imóvel de matrícula n° 8192 do CRI de Peixoto de Azevedo, o que não foi aceito pelo exequente, que requereu a penhora de valores.

O pedido de penhora de valores foi deferido, sendo cumprido parcialmente por insuficiência de saldo, com bloqueio de R$ 50,28. Tendo a consulta do sistema RENAJUD resultado infrutífera em 15/12/2009, foi ordenada a suspensão dos autos. A executada informou ter-se divorciado e requereu o redirecionamento da execução ao ex-cônjuge, alegando que este seria responsável por todas as dívidas havidas durante a constância da sociedade conjugal, pedido que foi indeferido pelo juízo.

Em 19/08/2013, o exequente requereu nova penhora de valores, que foi deferida e resultou parcialmente frutífera com bloqueio de R$ 55,30 em 14/02/2014. Em 15/05/2015, o exequente requereu a penhora de direitos da executada nos autos n° 1562-10.2009.811.0111, o que foi deferido pelo Juízo e cumprida em 10/10/2016.

Em 21/02/2018, foi determinada a intimação da exequente para dar seguimento ao feito, ao que requereu em 05/03/2018 a declaração de fraude à execução e de nulidade de transferência dos bens da executada. Intimada para manifestação em relação à prescrição intercorrente, a exequente manifestou-se contrariamente.

O magistrado de primeiro grau, em sua sentença (ID 330929389), reconheceu que o último ato visando à satisfação do crédito exequendo foi praticado em 10/10/2016, com a penhora no rosto dos autos 1562-10.2009.811.0111. Desde então, segundo o juízo, houve o transcurso de mais de 8 anos sem que o crédito exequendo fosse satisfeito, vejamos:

“[...]
É o RELATÓRIO
.
Decido
.

Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido de declaração de fraude à execução formulado em 05/03/2018 (ID 81085508 - págs. 4/8) se trata de mera repetição do pedido deduzido em
05/03/2012
(ID 81085502 - págs. 1/5), já analisado e indeferido pelo juízo (ID 81085502- pág. 7).

Havendo inconformismo com a decisão proferida, caberia ao exequente opor o recurso próprio para revisão por instâncias superiores, mormente diante da reiteração sem demonstração de modificação da situação fática.

Assim,
INDEFIRO o pedido reiterado de declaração de fraude à execução
formulado no ID 81085508 - págs. 4/8, pois não comprovada a condição de insolvência alegada.

Em prosseguimento, verifica-se que o último ato visando à satisfação do crédito exequendo foi praticado em
10/10/2016
(ID 81085502 - pág. 44), com a penhora no rosto dos autos 1562-10.2009.8.11.0111.

Desde então nota-se que entre a referida penhora, até a presente data
houve o transcurso de mais de 8 anos sem que o crédito exequendo fosse satisfeito.

Dito isso,
percebe-se a desídia do exequente nas manifestações, haja vista a reiteração de pedidos já apreciados pelo Juízo,
reforçado pelos requerimentos de penhora desacompanhados de cálculo atualizado, bloqueados valores ínfimos e ausência de impulsionamento útil dos autos por prazo superior a 8 anos.

Assim, não é possível admitir um processo infinito ou eterno ou imprescritível, o que viola frontalmente o mandamento constitucional de duração razoável do processo previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF. O processo de execução se dá no interesse do credor (art. 797,
caput
, do CPC) e cabe a ele realizar diligências efetivas para que o seu crédito seja satisfeito, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, confira-se julgados do Egrégio TJMT: (...)

Incumbia à parte exequente realizar as devidas diligências dentro do prazo prescricional aplicável. No caso, após a penhora no rosto dos autos n. 1562-10.2009.8.11.0111, os pedidos subsequentes foram inefetivos do ponto de vista da satisfação do crédito, os quais não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 924, inciso V, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA
a presente execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. [...]”

Inconformada, a exequente opôs embargos de declaração (ID 330929393), que foram rejeitados pelo juízo a quo por inexistirem quaisquer omissões, contradições ou obscuridades na sentença atacada.

Pois bem.

A controvérsia sob exame circunscreve-se à verificação da
ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito da execução extrajudicial,
questão esta declarada pelo juízo a quo com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da extinção do processo com resolução de mérito pela incidência do instituto prescricional superveniente.

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do credor em promover atos de efetivo impulso processual por prazo superior àquele previsto em lei para a prescrição da pretensão de direito material, após o início do processo executivo.

A doutrina de Humberto Theodoro Júnior, em lição de notável clareza e densidade teórica, bem ilustra
a ratio
subjacente a esse instituto:

“A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código.” (Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323)

Nessa perspectiva, a prescrição intercorrente configura-se como instrumento de estabilização das relações jurídicas, destinado a preservar a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, impedindo que a execução se perpetue indefinidamente em razão da inércia do exequente.

Consoante dispõe o artigo 921, §§ 1º a 5º, do Código de Processo Civil,
não localizados bens penhoráveis
, o processo executivo deverá ser suspenso pelo prazo de um ano, durante o qual não correrá o prazo prescricional. Esgotado esse período, sem manifestação do credor ou prática de atos tendentes à satisfação do crédito, o prazo prescricional recomeça a fluir, ensejando, assim, a ocorrência da prescrição intercorrente.

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente."

Tal sistemática revela, de modo inequívoco, que o legislador processual buscou harmonizar o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) com o postulado da efetividade da jurisdição executiva, impondo ao exequente o dever de diligência e de atuação contínua na persecução de seu crédito, sob pena de ver extinto o processo pela incidência da prescrição.

A Lei n. 14.195/2021, publicada em 26 de agosto de 2021 e em vigor a partir do dia subsequente, promoveu alteração substancial no regime jurídico da prescrição intercorrente, conferindo-lhe maior objetividade e autonomia em relação à conduta do exequente.

Com a modificação do § 4º do art. 921 do Código de Processo Civil, passou-se a estabelecer que o termo inicial da prescrição intercorrente corresponde à data em que se verifica a ciência, por parte do juízo, da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis. A partir desse marco, inicia-se, automaticamente, o prazo de suspensão de um ano previsto no caput do referido artigo, e, em seguida, o prazo da prescrição intercorrente, independentemente de prévia constatação de inércia ou desídia por parte do credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021, tem consolidado o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se exige mais a demonstração da desídia do exequente.

Nesse sentido, a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 2.090.768/PR, destacou que
'a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do Código,
não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente
, cujo prazo iniciará automaticamente'
(ementa, item 7).

Ainda no referido julgado, assentou-se que
'a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente,
mas substancialmente pela ausência de bens penhoráveis do executado ou de sua não localização'
(REsp 2.090.768/PR, item 12).

Dessa forma,
sob a égide da nova legislação, a contagem do prazo prescricional se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera
de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, independentemente de provocação ou inércia do credor.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento firme quanto às regras de
transição aplicáveis à Lei n. 14.195/2021
, com especial destaque para o julgamento proferido pela Ministra Nancy Andrighi, no REsp 2.090.768/PR, entendimento este posteriormente ratificado em diversos outros precedentes.

Conforme delineado por aquela Corte Superior, a aplicação do novo regime da prescrição intercorrente deve observar os seguintes marcos temporais:

“8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n.
14.195
/21
não pode ser aplicado retroativamente
, mas apenas:
a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova le
i; e
b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução
.

(STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024)

Essa construção jurisprudencial fundamenta-se nos princípios da segurança jurídica, da irretroatividade das leis e da proteção ao ato jurídico perfeito, consagrados no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no artigo 14 do Código de Processo Civil.

A aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 para alcançar situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior
vulneraria a legítima expectativa das partes quanto ao regime jurídico aplicável aos seus atos processuais
, convertendo em desídia punível condutas que, à época de sua prática, eram consideradas diligentes e suficientes para evitar a prescrição.

Nessa perspectiva,
aplica-se ao presente caso
o regime
anterior
às alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021, no qual
a inércia e a desídia do exequente permanecem como requisitos essenciais para a consumação da prescrição
, afastando-se por atos de diligência e proatividade do credor, mesmo que as buscas por bens ou devedores se revelem infrutíferas. A segurança jurídica e a previsibilidade são, assim, preservadas em um cenário de contínua evolução legislativa e jurisprudencial.

Estabelecidas as premissas dogmáticas que regem o instituto da prescrição intercorrente e definido o regime jurídico aplicável ao caso concreto – o anterior à Lei nº 14.195/2021 –,
passa-se à análise das circunstâncias fáticas que afastam o reconhecimento da prescrição.

A primeira e mais relevante circunstância consiste na existência de
penhora efetivada no rosto dos autos do processo nº 0001562-10.2009.8.11.0111.

A penhora foi requerida pela exequente em 15 de maio de 2015, deferida pelo Juízo e efetivada em 10 de outubro de 2016, permanecendo íntegra e eficaz até a presente data.
Não se trata de mera expectativa de direito ou de diligência frustrada, mas de constrição judicial validamente constituída, apta a garantir eventual satisfação do crédito exequendo.

A jurisprudência dos tribunais pátrios consolidou entendimento segundo o qual a penhora no rosto dos autos constitui providência suficiente para interromper o transcurso do prazo prescricional, revelando-se incabível imputar inércia ao credor quando a consolidação da expropriação depende exclusivamente do julgamento de processo no qual figura como terceiro interessado. Vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CHEQUE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EXECUÇÃO GARANTIDA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1- Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano previsto no art.
921
,
§ 1º
, do
CPC
/2016, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2- É certo que a interrupção do prazo de prescrição somente ocorre com a efetiva constrição de bens penhoráveis, o que não ocorre com a realização de diligências deferidas, mas infrutíferas. 3- Todavia, a efetivação de penhora no rosto dos autos é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição. 4. Assim, garantida a execução em decorrência de penhora no rosto dos autos de processo diverso, a prescrição intercorrente somente volta a correr em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar crédito exequendo. 5. Deu-se provimento ao apelo"(TJDF - Relator: SÉRGIO ROCHA Processo:
07154087020188070007
).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRÊNCIA PENHORA DE BENS NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO PROCESSO SUSPENSO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ENQUANTO NÃO HOMOLOGADA A PARTILHA AUSÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DOS EXEQUENTES RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. A suspensão do processo determinada judicialmente, até ulterior decisão homologatória de partilha de inventário sobre o qual recai penhora no rosto dos autos, constitui fator impeditivo à fruição da prescrição intercorrente, sobretudo porque esta pressupõe inércia da parte"(TJMS - Apelação Cível n.
0020148-33.1998.8.12.0021
- Campo Grande - 3a Câmara Cível, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 31/07/2023, p: 03/08/2023).

A
ratio
desse entendimento é cristalina: a penhora no rosto dos autos evidencia a existência de bens do devedor passíveis de constrição judicial,
afastando a premissa fática que autoriza a incidência da prescrição
intercorrente, qual seja, a ausência de bens penhoráveis ou a impossibilidade de localização do executado.

Mais que isso a consolidação da expropriação dos direitos penhorados não depende de qualquer conduta do exequente, mas exclusivamente da tramitação regular e do julgamento do processo nº 0001562-10.2009.8.11.0111, sobre o qual a apelante não possui ingerência alguma.

Exigir do credor providências adicionais, quando já efetivada penhora sobre direitos da executada, implicaria impor-lhe ônus impossível ou desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a interpretação das normas processuais.

A sentença recorrida, ao desconsiderar a natureza jurídica da penhora efetivada e sua aptidão para garantir o crédito, incorreu em equívoco manifesto. Não se pode exigir do exequente conduta diversa daquela que efetivamente adotou: indicou bem à penhora, obteve o deferimento judicial e aguarda, legitimamente, o desfecho do processo onde se encontra o direito constrito.

A
segunda circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição
intercorrente consiste na existência de pedido formulado pela exequente em 05 de março de 2018, aguardando apreciação judicial por aproximadamente sete anos.

Trata-se de pedido de reconhecimento de fraude à execução, fundado em fato superveniente e instruído com sentença de separação consensual, transitada em julgado, que atribuiu todo o patrimônio do casal ao ex-cônjuge, evidenciando o estado de insolvência da executada.

Diferentemente do pleito indeferido em 2012, o requerimento de 2018 apresenta novo fundamento e documento até então inexistente nos autos, não se tratando de repetição nem sendo juridicamente impossível.

A demora na análise do pedido, imputável exclusivamente ao Judiciário, não pode prejudicar a parte exequente, que cumpriu seu dever de impulsionar o feito.

Nesses termos,
não há inércia processual a justificar o início da contagem do prazo prescricional intercorrente
, sob pena de se imputar ao credor os efeitos da mora estatal, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

Ademais, no regime anterior à Lei n. 14.195/2021, aplicável ao caso concreto,
a prescrição intercorrente somente se configura mediante demonstração inequívoca da desídia do exequente
, caracterizada por inércia após intimação pessoal para impulsionar o feito.

No presente caso,
não se verifica tal desídia.
A exequente se manteve diligente,
obtendo penhora no rosto dos autos e requerendo o reconhecimento de fraude à execução
. A ineficácia parcial dessas medidas não se confunde com abandono processual.

A sentença recorrida equivocou-se ao equiparar diligência infrutífera à inércia, aplicando indevidamente o regime jurídico da nova lei a fatos pretéritos.

Presentes medidas efetivas e pendências processuais relevantes, como penhora aguardando julgamento e requerimento pendente de análise,
não há falar em prescrição.

A extinção da execução, nessas condições, penalizaria indevidamente o credor diligente pela morosidade do Estado, em afronta ao princípio da duração razoável do processo. Impõe-se, pois, o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução, com a apreciação, pelo Juízo de primeiro grau, do pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pela exequente em 05 de março de 2018.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026